Tribunal: TJDFT
Processo: 0766607-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO DEVIDAMENTE REBATIDOS. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS. JULGADO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração servem para sanar vícios no decisum, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão do julgado.

2. Não há falar em contradição no julgado que analisou devidamente todo o arcabouço probatório que instrui o feito e rebateu adequadamente os fundamentos da apelação, em consonância com a Lei e a jurisprudência dos tribunais superiores e deste c. TJDFT.

3. Ao julgador, basta debater a matéria posta em discussão em sua totalidade, fundamentando adequadamente a decisão, sendo dispensável a menção de todos os dispositivos legais citados pela parte, inclusive a título de pré-questionamento.

4. Recurso desprovido.